Tribunal: TJDFT
Processo: 0716359-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716359-37.2022.8.07.0003 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RIGONATO IMOVEIS E CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO D E S P A C H O RIGONATO IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 49969125. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator